Tribunal: TJSP
Processo: 2279961-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Defesa pleiteia a progressão ao regime aberto e que lhe seja concedida autorização para sair do estabelecimento prisional a fim de prestar "vestibulinho". Liminar parcialmente deferida. Prova já foi realizada pelo sentenciado. Parcial perda do objeto do 'writ'. Quanto à progressão de regime, o inconformismo deve se dar por meio de recurso adequado, Agravo em

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Defesa pleiteia a progressão ao regime aberto e que lhe seja concedida autorização para sair do estabelecimento prisional a fim de prestar "vestibulinho". Liminar parcialmente deferida. Prova já foi realizada pelo sentenciado. Parcial perda do objeto do 'writ'. Quanto à progressão de regime, o inconformismo deve se dar por meio de recurso adequado, Agravo em Execução. O remédio heroico, em regra, não é instrumento hábil a acelerar feitos, tampouco deve ser usado como substitutivo do recurso de agravo. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem parcialmente prejudicada, restando a impetração denegada na parte remanescente.